Tribunal: TJES
Processo: 5000020-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Prestação de Contas
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000020-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000020-72.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão da decisão monocrática
id nº 951684
, que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto dada a deserção verificada.

Nas razões recursais
(id nº 1005762)
,
afirmou
o recorrente
,
em suma,
que “
após tomar conhecimento da decisão denegatória, o autor providenciou a complementação do preparo, efetuando novo recolhimento para suprir a apontada ausência (comprovante em anexo)
[...]
identificamos que em homenagem a primazia pela decisão meritória, há possibilidade de prosseguimento na tramitação considerando que a irregularidade foi, agora, integralmente satisfeita”.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 1123084), pois “a norma processual não se possibilita o retorno da marcha processual, para facultar o complementá-lo, no tempo que aprouver a parte contrária”.

P
roferiu-se despacho no sentido de que fosse oportunizado às partes complementar as razões recursais para o fim disposto no artigo 1024, §3º do CPC (id nº 1137354), tendo recorrente e recorrido manifestado-se
(id
s nº 1160285 e 1206333).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000020-72.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão da decisão monocrática
id nº 951684
, que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto dada a deserção verificada.

Em vista das considerações lançadas na petição de recurso, vislumbrou-se a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões.

Tal providência fora ultimada nestes autos, estando o recurso em condições de julgamento como agravo interno, o que passo a fazer.

Esclareço aos eminentes Desembargadores que o agravo de instrumento originalmente interposto está relacionado a
decisum

proferid
o
em sede de ação anulatória,
o qual
indeferi
u
a tutela provisória pleiteada visando a suspensão dos efeitos do acórdão nº 1033/15 da lavra do TCE-ES
.

Ocorre que, tão logo conclusos os autos
, apurou-se inobservância ao disposto no artigo 10
07,
caput
do diploma processual civil,
segundo o qual “n
o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

A
partir disso, conferindo-se aplicação ao §4º do mesmo preceptivo (“o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”), proferiu-se o
despacho id º 948389.

D
evidamente intimad
o
,
peticionou
o

recorrente
apresentando compro
vação de quitação de
preparo

em valor simples
(135 VRTES, conforme Ato nº 7/2020 da CGJ/ES, DJ de 08/12/2020) – id nº
95056
7 e
950568
–,
o que, por não atender ao comando outrora lançado, resultou na inadmissão do agravo de instrumento
.

V
isando reverter referido quadro providenciou o recor
r
ente
novo recolhimento de igual montante (id nº
1005764
), medida que subsidiou o manejo d
e nova
irresignação
, a qual, porém, entendo não prosperar.

Na esteira do que registrei em minha manifestação pretérita,
o
juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, impõe-se o não conhecimento
do recuso interposto
.

A
comprovação da efetuação do preparo, por expressa disposição legal, deve se dar no ato da interposição do recurso, sob pena de que tenha
o recorrente
que recolher em dobro o valor inicialmente devido para que possa ter seu recurso admitido.

A
disciplina legal sobre o tema é expressa e exauriente,
tendo
o diploma processual civil vigente não apenas preconizado a primazia da análise meritória
em
seu texto, mas previsto seus limites,
conformando exemplo dessa dinâmica
a questão ora posta.

A possibilidade de pagamento em dobro do preparo não recolhido e comprovado no tempo oportuno é inovação trazida pela codificação
vigente
e revela esforço de superação de barreiras formais à prestação jurisdicional justa e adequada, que, porém, não tem o condão de solapar
a qualquer custo
a própria marcha preclusiva
do processo,
atentando-se, ainda, aos desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva
supressio
e
surrectio
.

Tanto assim o é que o mesmo artigo 1007 do CPC, agora em seu §5º, diz ser “
vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º”.
Ou seja, ao recorrente que maneja irresignação sem c
omprovar atendimento ao mencionado requisito de admissibilidade recursal é assegurada uma única oportunidade de saneamento da falha, que, acaso desperdiçada, ensejará a consequência legal igualmente prevista: a inadmissão do recurso.

Inexiste margem interpretativa que supere a ponderação já realizada pelo legislador
, não sendo admissível que sejam
renovadas
ao recorrente
as oportunidades de saneamento tantas vezes quant
o
s sejam os
subsequentes
equívocos.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do
s embargos de declaração como
agravo in
terno
e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERN
O
.
ARTIGO 1024 §3º DO cpc
.
ARTIGO
1.0
07
DO cpc.
INOBSERVÂNCIA.
Agravo de instrumento
NÃO CONHECI
d
O.
Inadmissão mantida
. Re
curso conhecido e
DESPROVIDO.

1.
A
plic
ável
ao caso o disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões recursais,
o que fora oportunizado.

2.
T
ão logo conclusos os autos
, apurou-se inobservância ao disposto no artigo 10
07,
caput
do diploma processual civil
.
A
partir disso, conferi
u
-se aplicação ao §4º do mesmo preceptivo,

tendo

o

recorrente,
porém,
apresentando compro
vação de quitação de
preparo

em valor simples
,
o que
resultou na inadmissão do agravo de instrumento
.

3. V
isando reverter referido quadro providenciou o recor
r
ente
novo recolhimento de igual montante,
o que, porém, não lhe assegura alteração do panorama antes verificado.

4.
A
comprovação da efetuação do preparo, por expressa disposição legal, deve se dar no ato da interposição do recurso,
sendo a

disciplina legal
d
o tema expressa e exauriente
.
A possibilidade de pagamento em dobro do preparo não recolhido e comprovado no tempo oportuno é inovação trazida pela codificação
vigente
e revela esforço de superação de barreiras formais à prestação jurisdicional justa e adequada, que, porém, não tem o condão de solapar
a qualquer custo
a própria marcha preclusiva
do processo,
atentando-se, ainda, aos desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva
supressio
e
surrectio
.

5.
O
mesmo artigo 1007 do CPC, agora em seu §5º, diz ser
vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.
Ou seja, ao recorrente que maneja irresignação sem comprovar atendimento ao mencionado requisito de admissibilidade recursal é assegurada uma única oportunidade de saneamento da falha, que, acaso desperdiçada, ensejará a consequência legal igualmente prevista: a inadmissão do recurso.

6.
Recurso
conhecido e
desprovido.

DECISÃO
por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração como agravo interno e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.